Tribunal: TJDFT
Processo: 0021863-73.2010.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0021863-73.2010.8.07.0007 APELANTE: VALDIVINO DIOGO DA SILVA APELADO: BRASIL TEMPER COMERCIO DE VIDROS LTDA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Considerando o certificado pela Secretaria ao ID 23514887, aguarde-se por mais 30 (trinta) dias, conforme determinado ao ID 21030506. Publique-se. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator